Tribunal: STF
Processo: ARE 1511640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DESPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.



    I – A pronúncia é a decisão pela qual se remete o caso para julgamento perante o Tribunal do Júri, cabendo ao julgador, mediante juízo de probabilidade, verificar a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria relativos a crime doloso contra a vida. No caso dos autos, os elementos angariados ao feito processual conferem amparo ao juízo positivo de admissibilidade da acusação, pois se traduzem em indícios suficientes de que os réus praticaram o homicídio em apuração nos autos, de modo que estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia. Eventuais dúvidas que possam surgir devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, porquanto é o exclusivo detentor da competência para o cotejo analítico do conjunto probatório e consequente julgamento do mérito da ação penal. Assim, deve ser mantida a pronúncia, submetendo-se o caso ao Tribunal de Júri.



    II – Impossível o afastamento da qualificadora do motivo torpe quando os indícios que emergem do conjunto probatório apontam para a abjeção e a repugnância que deu ensejo ao ataque à vida.



    III – Se os elementos conferem respaldo à tese de que a ação fora praticada como forma a aniquilar qualquer forma de reação por parte do ofendido, deve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ser objeto de deliberação pelo Conselho de Sentença.



    IV – Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A inicial acusatória dita que "em 20.06.2011 (segunda-feira), por volta das 14h34min, na Rua Santa Branca, n.0 1375, Bairro Jardim Moçambique ou Jardim Rodrigues, em Três Lagoas/MS, os denunciados JULIANO AMARO SOARES, NATANAEL DO CARMO, ÁLVARO HENRIQUE GONZAGA DIAS DE ALMEIDA e SIMONE BRAGHIN, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela comunhão de esforços e unidade de desígnios, impelidos por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, mataram Tonismar Soares de Azevedo Junior, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necroscópico de fls. 46/47".



    A materialidade vem demonstrada por intermédio do Boletim de Ocorrência n. 677/2011 da 3DP-TL (p. 10-12), do Boletim de Ocorrência n. 1918/2011 do 2º BPM (p. 13-14), do Laudo de Exame em Local de Morte Violenta (p. 50-61) e do Laudo de Exame de Corpo de Delito (p. 63-64), os quais apontam que Tonismar foi morto por disparos de arma de fogo (ação perfurocontundente).



    Os indícios de autoria dos recorrentes, de igual modo, encontram-se presentes. [...]



    Como se vê, conforme reconheceu a sentença, embora os recorrentes tenham negado qualquer envolvimento nos fatos, há indícios de que Natanael orquestrou o crime, sendo que Juliano pilotou a motocicleta que levou o atirador Álvaro até o local do crime e, em seguida, Juliano abandonou a motocicleta e foi auxiliado por Simone na fuga.



    Com efeito, os elementos produzidos durante toda a persecução penal não demonstram com segurança e clareza a inocência dos recorrentes. Ao contrário disso, o conjunto probatório é realmente permeado de indícios de sugerem a participação dos recorrentes no crime de homicídio.



    Em suma, embora a prova oral não afaste de forma categórica as teses defensivas, ao menos tornam-as controvertidas, aspecto que enseja a deliberação do Conselho de Sentença.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente